Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GALPÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PANDEMIA. COVID-19. CORONAVÍRUS. REVISÃO DO CONTRATO. DESCONTO CONCEDIDO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. MULTA. REDUÇÃO. VALOR RAZOÁVEL.
1. É desnecessário inquirir testemunhas sobre fatos provados por documentos ou para provar fatos inúteis.
2. É suficiente para o pedido de cobrança de aluguéis a prova do contrato de locação. A prova do pagamento compete ao réu por se tratar de fato extintivo do direito.
3. A suspensão das atividades comerciais em razão da pandemia provocada pelo coronavírus não desobriga ao pagamento dos aluguéis contratados, especialmente se o locador propôs a redução dos valores.
4. O contratante tem a obrigação de quitar os tributos incidentes sobre o imóvel se assumiu expressamente a obrigação.
5. Considera-se razoável a penalidade de dez por cento (10%) estipulada em caso de inadimplemento dos aluguéis.
6. Inexiste relação de simetria entre o índice de correção monetária estabelecido pela instituição financeira para remunerar a caução depositada e aquele escolhido entre as partes para corrigir os valores dos aluguéis inadimplidos.
7. Apelação desprovida.